Tribunal: TJPA
Processo: 0081916-47.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI NÂº 10.826/03). RECEPTAÃÃO (ART. 180 DO CÃDIGO PENAL) E ADULTERAÃÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÃCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CÃDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÃRIO EM RELAÃÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÃÃO E ADULTERAÃÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÃCULO AUTOMOTOR. IMPROCEDÃNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Estando devidamente comprovada a materialidade delitiva e sendo o acervo probatÃ3rio coligido aos autos, durante a instruÃ§Ã£o processual, idÃ ́neo a apontar o recorrente como autor na prÃ¡tica dos crimes de receptaÃ§Ã£o (art. 180, caput, do CÃ3digo Penal) e adulteraÃ§Ã£o de sinal identificador de veÃculo automotor (art. 311, caput, do CÃ3digo Penal), a manutenÃ§Ã£o da condenaÃ§Ã£o Ã© medida que se impÃμe.2. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0081916-47.2015.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ALAIR FREITAS BARBOSA (DEFENSORA PÚBLICA BEATRIZ FERREIRA DOS REIS)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.

Estando devidamente comprovada a materialidade delitiva e sendo o acervo probatório coligido aos autos, durante a instrução processual, idôneo a apontar o recorrente como autor na prática dos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput
, do Código Penal), a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021, da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0081916-47.2015.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ALAIR FREITAS BARBOSA (DEFENSORA PÚBLICA BEATRIZ FERREIRA DOS REIS)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Alair Freitas Barbosa,
por intermédio da Defensora Pública Beatriz Ferreira dos Reis, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que o condenou às penas de 04 anos de reclusão e 01 ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de o pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 180,
caput,
c/c artigo 311, ambos do Código Penal e artigo 12 da lei nº 10.826/2003.

Apesar de ter sido condenado pelos três crimes que foi denunciado, o recorrente pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, tão somente, em relação aos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pugnando, ao final, a manifestação expressa desta e. Corte para fins de prequestionamento.

O

Ministério Público
,
por sua vez,

após rechaçar a tese da defesa,

pugna, em contrarrazões, pela manutenção integral da sentença recorrida.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opina pelo conhecimento e total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0081916-47.2015.8.14.0040
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ALAIR FREITAS BARBOSA (DEFENSORA PÚBLICA BEATRIZ FERREIRA DOS REIS)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para admissibilidade. Conheço.

De início, anoto que não há como possa prosperar a
alegação de insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a condenação, como passo a demonstrar.

A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls.17), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (fls.18), pelas fotos (Fls. 23/26), pelo relatório extraído do
site
da Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP, indicando que o veículo apreendido na casa do recorrente estava registrado
¿com ocorrência de roubo/furto¿
(fls.27/32), resultado da perícia realizada na motocicleta (Laudo nº 2015.11.000224-VRO - fl. 59), bem como pelos depoimentos prestados perante a autoridade judicial, circunstâncias que não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal do recorrente, conforme transcrições a seguir:
Investigador de Polícia Civil Rodrigo Thiago Sousa Bonfim (mídia fl. 68):
¿que recorda das circunstâncias que desencadearam na prisão do denunciado; que estavam de serviço na 20ª Seccional de Policia e o Delegado Thiago nos convocou para algumas diligências, dentre uma delas, a busca e apreensão na casa do seu Alair; que ao chegarem ao endereço deram ciência à família, que permitiu a nossa entrada e fomos fazer uma revista, oportunidade que encontraram uma arma calibre 12 e uma moto com suspeita de adulteração; que após a busca o denunciado foi encaminhado para a Delegacia e feito os procedimentos cabíveis; que o no momento da busca o seu Alair assumiu a propriedade da arma, mas não recordo o que ele alegou em relação à moto; que a moto estava na residência dele, dentro da residência dele, na garagem dele; que na residência moravam ele, a esposa e duas filhas que estavam na residência, só a família; que Alair não reagiu, em nenhum momento; que nunca investigou o denunciado, mas, na hora da abordagem Alair confessou que já tinha sido investigado¿.
Investigador de Polícia Civil Mario José Costa Almeida (mídia fl. 68):
¿que se recorda da prisão do Alair aqui presente; que o Delegado Thiago juntamente com o Delegado Junqueira do serviço de inteligência, captaram informações de pontos de droga e conseguiram mandado de busca e apreensão e ao chegarem na residência do mesmo não encontram droga, mas acharam uma arma e uma moto; que a moto tinha registro de furto; que o farfanteado confessou a propriedade da arma e sobre a moto disse que tinha comprado e não sabia a procedência se era ilícita ou não; que a arma apreendida era de grosso calibre - 12¿.

Da leitura dos depoimentos colhidos, verifica-se que a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, em audiência e nas razões do recurso, encontra-se apartada do acervo probatório que integra os autos.

Digo isso pois, como se sabe, para a configuração do delito tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, basta que o agente pratique qualquer um dos verbos descritos no preceito primário do tipo, em proveito próprio ou alheio.

De mais a mais, no crime de receptação, além da mera negativa quanto ao desconhecimento da origem ilícita do bem adquirido não se mostrar hábil a afastar a autoria delitiva,
a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade criminal,
cabendo à defesa comprovar a origem lícita do objeto, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido cito,
v.g.
, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
6. Writ não conhecido¿.
(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 12/02/2021 - grifei).

Enfim, examinando todo o processado, tenho que o crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, está devidamente comprovado nos autos, não havendo como se acolher o pleito absolutório.

Do mesmo modo, deve ser mantida a condenação pelo crime do artigo 311 do Código Penal, uma vez que, em que pese, o laudo da perícia efetuada no veículo apreendido (Laudo nº 2015.11.000224-VRO - fl. 59), ter concluído que
¿as gravações de NIV e do número de série do motor mantinham características de originalidade¿
,
a placa que estava afixada na moto no momento da apreensão (OTU-1491/Marabá - fl. 24), diverge do cadastro do veículo no banco de dados do DETRAN/PA (OFU-9653/Parauapebas - fls. 29/30).

Ressalte-se, por oportuno, que o fato de o apelante não ter sido flagrado alterando os sinais identificadores do veículo em nada lhe favorece, na medida em que para a configuração do crime do artigo 311 do Código Penal não se exige a prisão em flagrante.

Importa destacar que, nos termos do art. 115 da Lei nº 9.503/97
1
, o veículo automotor é identificado externamente por meio das placas, enquanto o art. 311 do Código Penal incrimina a conduta de quem adultera ou remarca qualquer sinal identificador de veículo automotor.

Assim, inarredável é a conclusão de que adulterar ou remarcar placas configura o tipo objetivo descrito no art. 311 do Código Penal.

A esse respeito Guilherme de Souza Nucci esclarece que:
61. Sinal identificador: é qualquer marca colocada no veículo para individualizá-lo, como numeração correspondente àquela que consta no chassi estampada nos vidros do automóvel. Pode ser, inclusive, a placa do veículo. Conferir: STJ:
`O agente que substitui as placas originais de veículo automotor por placas de outro veículo enquadra-se na conduta prevista no art. 311 do Código Penal, tendo em vista a adulteração dos sinais identificadores¿ (Resp 799.565-SP. 5ª T., rel. Laurita Vaz, 28.02.2008, v.u.).

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado: estudo integrado com processo e execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada - 14 ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 1.261 - grifei).

Nesse panorama, assim como concluiu o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, a prova coligida aos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria imputada ao apelante, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação pela prática dos crimes tipificados nos artigos 180,
caput
, e 311, ambos do Código Penal.

Por fim, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo que reveste este recurso, cumpre anotar que analisei a dosimetria da pena fixada pelo Juízo sentenciante e afianço que é escorreita e não merece qualquer reparo.

Quanto ao prequestionamento da matéria, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento está atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos da Constituição ou da Lei Federal tidos por violados. (STJ - AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp: 1705780 CE 2017/0272163-0, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Ante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.
É como voto.
Belém (PA), 03 de maio de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿Art. 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.
(...)
§ 6º Os veículos de duas ou três rodas são dispensados da placa dianteira¿.